Tribunal: STF
Processo: RE 1476641
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO em face de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE GOIÁS, para determinar a devolução do processo ao Juízo de origem, a fim de que direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, bem como estabeleça quem deve arcar com o ônus financeiro, tudo de acordo com o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178-RG, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Sustenta a embargante que (a) “a decisão foi omissa ao não considerar a recente determinação de suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE nº 1.366.243/SC” (fl. 2, Doc. 48); (b) “o caso ora analisado por essa Suprema Corte se enquadra no Tema nº 1234, pois é incontroverso que se trata do fornecimento de medicamento oncológico registrado na ANVISA, mas não integrante da lista do SUS” (fl. 3, Doc. 48); e (c) “no Tema 1234, o reconhecimento da repercussão geral se deu por meio de decisão publicada em 13/09/2022 e a determinação de suspensão nacional se deu em decisão proferida em 11/04/2023, enquanto o presente recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás e as contrarrazões apresentadas pela União foram protocolizados no ano de 2022, ou seja, anteriormente à decisão de suspensão. Não obstante, trata-se de fato jurídico superveniente sobre o qual deve se manifestar o julgador, inclusive de ofício, em especial quanto à suspensão nacional” (fls. 5-6, Doc. 48).



    Por fim, requer “o conhecimento e o subsequente provimento dos presentes embargos de declaração para que seja suprida omissão quanto aos pontos suscitados a fim de determinar a aplicação da sistemática da repercussão geral, com a reconsideração da decisão e sobrestamento do feito ou devolução dos autos à origem para que se aguarde a finalização do julgamento do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234)” (fl. 7, Doc. 48).



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Em 11/4/2023, o Min. GILMAR MENDES, no RE 1.366.243-RG (Tema 1.234, DJe de 13/4/2023), determinou a suspensão nacional dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793/RG, concluindo que:



    “Assim, surge imprescindível a determinação da suspensão nacional dos processos em tramitação sobre a mesma matéria, nos termos do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC/2015.



    Todavia, diante da complexidade e sensibilidade do tema, eventual ordem de suspensão do andamento processual nas instâncias ordinárias de todos os feitos sobre a temática poderia ocasionar graves e irreparáveis danos à saúde dos pacientes, de modo que é recomendável apenas a suspensão do processamento dos recursos especiais e extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, nos moldes já implementados por esta Corte no tema 1.199 da repercussão geral (ARE-RG 843.979, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2022).



    Assim, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento.”



    No presente caso, não houve discussão sobre a inclusão ou não da UNIÃO no polo passivo de demanda, uma vez que a ação foi proposta também em face desse ente federal, e foi processada e julgada na Justiça Federal. 



    Assim, não há que se falar em sobrestamento do presente processo pelo Tema 1234. 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente